Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ADAILMA CRISTINA FERREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Ciente da petição ID 51186308. Nada a reconsiderar, porquanto íntegros os fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade à recorrente. Publique-se e intime-se. Certifique a Secretaria a preclusão da decisão ID 50828020 e voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator